Tribunal: TJPA
Processo: 0812546-71.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812546-71.2021.8.14.0028

APELANTE: MARIO DA SILVA MARINHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Mario da Silva Marinho em face de sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente. O autor, alegando incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, pleiteou a concessão dos benefícios previdenciários, tendo o pedido administrativo sido negado pelo INSS sob o fundamento de ausência de incapacidade. O laudo pericial judicial concluiu pela aptidão total do autor para o retorno ao trabalho, o que levou à improcedência da ação no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor está incapacitado para o trabalho a ponto de justificar o restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade; (ii) determinar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho justificam a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui pela plena capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborais, uma vez que as fraturas foram consolidadas, não havendo limitação funcional nas articulações ou perda de força muscular.

Embora o autor apresente sequelas do acidente, o perito atesta que tais sequelas não comprometem sua capacidade laboral, sendo possível seu retorno ao trabalho sem restrições.

Os benefícios de auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente dependem da comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laboral, o que não foi constatado no caso, conforme laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente depende da comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laboral, o que deve ser demonstrado por laudo pericial conclusivo.

A existência de sequelas, por si só, não garante o direito ao benefício previdenciário quando não houver comprometimento da capacidade para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 43, 71 e 104.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Mario da Silva Marinho inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária c/c Auxílio Acidente e Pedido de Antecipação de Tutela, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, revogo a tutela deferida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, vez que não há houve condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC.

Intime-se a parte autora via DJE/PA e a ré por remessa, devendo ainda a requerida providenciar o correto pagamento do perito nos autos.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Cumpra-se. Registre-se.

Servirá o presente, mediante cópia, como CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO.”

Dos autos se extrai que o Sr. Mário da Silva Marinho postulou administrativamente junto ao INSS a concessão de auxílio-doença, informando ter sofrido acidente de trabalho em 08/01/2020, o que lhe restou deferido sob o nº 630.946.986-1 e, posteriormente cessado, sendo indeferido o novo pedido sob o fundamento de não constatação de incapacidade laborativa. Assevera que prossegue acometido do mal incapacitante, pelo que requer o restabelecimento do benefício. (ID 15861217 – fls. 1/9).

Ajuizada a ação, o juízo de origem, em decisão (ID 15861231 – fls. 1/3) negou a antecipação da tutela pretendida e determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Juntado o Laudo Médico Pericial que conclui pela capacidade total para o desempenho das atividades laborais que exercia, com possibilidade de retorno ao trabalho. (ID 15861237 – fls. 1/5).

Contestação em ID 15861242 – fls. 1/6.

Réplica em ID 15861247 – fls. 1/6.

O Juízo de origem proferiu sentença (ID 15861248 – fls. 1/6), julgando totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de improcedência, o Sr. Mário da Silva Marinho apresentou Apelação (ID 15861256 – fls. 1/16), reafirmando, em razões recursais, as alegações apresentadas na exordial, considerando que os documentos acostados apontam para as dificuldades de o apelante permanecer trabalhando, permanecendo acometido de fortes dores. Assevera que o laudo pericial aparenta ser incoerente e inconclusivo, pois embora reconheça o acidente de trabalho, conclui pela aptidão do periciado. Ao final, requereu o provimento do apelo, a fim de que seja restabelecido o auxílio-acidente.

Certificada a não apresentação de contrarrazões em ID 15861265 – fls. 1.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 17620892 – fls. 1/5), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber se o postulante tem direito à percepção do benefício previdenciário e qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo recorrido.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 12325655 – fls. 1/5), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelante não está incapacitado para o exercício de sua profissão, encontrando-se, atualmente, apto para o trabalho, uma vez que suas fraturas estão consolidadas e não apresenta limitação de movimentos nas articulações, nem perda de força muscular. Portanto, não apresenta mais incapacidade, podendo retornar para a sua atividade de motorista.

Assim de acordo com o que dos autos consta, resta constatado que o recorrente está apto ao trabalho, e não possui, atualmente, redução da sua capacidade laborativa, mesmo o laudo pericial apontando que o apelante porta sequelas, no entanto, elas não concorrem para a redução da capacidade para o desenvolvimento das atividades que anteriormente exercia.

Posto isso, conheço do recurso, e nego provimento à apelação, mantendo a sentença ora vergastada na sua integralidade.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2024